Tribunal: TJES
Processo: 5009114-31.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009114-31.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: NELSON JUVENTINO BENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009114-31.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:

NELSON JUVENTINO BENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega fraude nas contratações de empréstimos consignados, que foram realizados sem o seu conhecimento, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para: I – DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes; II – CONDENAR o Requerido a pagar à restituição, do valor de R$ 3.892,18 (três mil oitocentos e noventa e dois reais e dezoito centavos) descontados nos proventos da Requerente, com correção monetária (IPCA) a partir do prejuízo e juros moratórios (SELIC) da citação; III – CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e de juros de mora (SELIC) a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ); IV – JULGO EXTINTO sem resolução de mérito o pedido contraposto.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, pugnando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e a possibilidade de produção de prova em nível recursal. No mérito, sustenta a regularidade do contrato, a impossibilidade de restituição em dobro e a inexistência de danos morais.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. No tocante a preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora tenho que não assiste razão à ré. Isso porque, como é sabido, é desnecessário para a propositura da demanda a existência de prévio requerimento administrativo. Assim, rejeito tal preliminar. Em relação a possibilidade de produção de prova a nível recursal, essa somente é possível quando se tratar de prova nova, o que não ocorre no presente caso, posto que os documentos já existiam ao tempo da contestação. Assim, as provas apresentadas pela recorrente não merecem apreciação, conforme art. 435, parágrafo único do CPC.

6. No mérito, a parte autora afirma desconhecer a contratação do empréstimo consignado, no presente caso, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de atestar a regularidade da contratação. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o consentimento da parte autora. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no Código de Defesa do Consumidor, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor sofreu com os descontos de empréstimos que nunca contratou.

7. A restituição dos valores é devida, diante da irregularidade da cobrança. Não há o que se falar em compensação, uma vez que a instituição financeira não comprovou nos autos, tempestivamente, o depósito de valores em conta de titularidade do autor. Desse modo, diante dos transtornos gerados pelo equívoco da recorrente, fica caracterizado o dano moral. Situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento. Conforme, Enunciado nº 32 do TJES, o valor arbitrado não é teratológico, assim, mantém-se o quantum.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

9.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)